Tribunal: TJMT
Processo: 0013025-25.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013025-25.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN BRUNO GARCIA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA (RECORRENTE), RONICLEY CRESCENCIO FIGUEIREDO (VÍTIMA), VALDEIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 938.694.951-20 (ASSISTENTE), ROBSON ARTUR CRESCENCIO FIGUEIREDO - CPF: 936.448.251-49 (ASSISTENTE), JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (ASSISTENTE), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (ASSISTENTE), RONICLEY CRESCENCIO FIGUEIREDO - CPF: 005.692.031-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - NULIDADE, PROVAS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - VÍTIMA ASSASSINADA EM LOCAL PÚBLICO - RECORRENTE - CONDUTOR DA MOTOCICLETA E AUTOR DOS DISPAROS - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL E DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT

- MOTIVAÇÃO DO CRIME - VINGANÇA - MORTE DE AMIGO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE FORMA REPENTINA - VÍTIMA DESARMADA - LOCAL PÚBLICO -
MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO
-
LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - ANALISE DAS QUALIFICADORAS - JÚRI POPULAR -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

Os disparos de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de descontração
- podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU

0013025-25.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
WILLIAN BRUNO GARCIA

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLIAN BRUNO GARCIA e MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0013025-25.2010.8.11.0042 - Código 165715),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 147053678).

Os recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade da pronúncia porque teria sido fundamentada
“em elementos informativos colhidos ainda durante a fase investigativa”
. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Pedem o provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciados. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 147053690).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA [
NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA]
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 147053692).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 147053694).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito - Acusados pronunciados pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal - Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretensão de anulação da pronúncia por ausência de prova judicializada - Insubsistência - Elementos inquisitivos que funcionam como prova semiplena, apta a justificar a pronúncia - Precedentes. Mérito: Almejada a impronúncia por falta de provas de autoria - Tese rechaçada - Mera análise dos elementos probantes para reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria - Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia -– Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dúbio pro societate. Subsidiariamente: Almejada ainda, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do art. 121, §2º, do CP - Impossibilidade - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 148147652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade
da pronúncia
[por ausência de prova judicializadas] não será analisada, pois “
confunde-se com o próprio mérito recursal”
(TJMT, NU 0004269-47.2015.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2017), de modo que com ele ser apreciado.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04 de abril de 2010, por volta da 01:00 hora, NUMA PIZZARIA SITUADA NO BAIRRO TIJUCAL, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, os denunciados WILLIAN BRUNO e MARCOS DIVINO mataram a vítima RONICLEY CRESCÊNCIO FIGUEIREDO, também conhecido como Meteoro. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUERA VOSSA EXCELÊNCIA: [...]S CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS WILLIAN BRUNO E MARCOS DIVINO, nas penas do art. 121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 29 c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal c/c Lei n°8.072/90 [
...].
”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 147052469)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria ou participação, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra os denunciados, sendo imperiosa a sua pronúncia.

O acusado Willian Bruno Garcia ouvido na fase policial (fls. 50/51) negou a autoria delituosa, bem como disse não conhecer a vítima. [...]

Em Juízo (id. 71857182), o réu WILLIAN BRUNO GARCIA voltou a negar a autoria do crime. Disse não conhecer ninguém com o nome ‘Mancozo’, tampouco MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, vulgo ‘Poré’. Diferente do que disse em sede policial, narrou que adquiriu a moto de Walter como forma de pagamento de drogas. [...]

O réu MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, vulgo “Poré”, perante a Autoridade Policial (fls. 136/138) confessou sua participação no crime, bem como apontou o corréu WILLIAN BRUNO GARCIA como autor dos disparos.[...]

O réu Marcos Divino Oliveira Limar para além de proceder com reconhecimento fotográfico (Termo à fl. 139), apontando Willian Bruno Garcia como autor dos disparos, também detalhou a motivação delituosa e o modus operandi, que estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas/informantes abaixo: [...]

A testemunha Valdeir Souza Pereira, vizinho da vítima Ronicley Crescêncio Figueiredo, ouvida somente na fase inquisitorial (fls. 35/36), estava presente no momento dos fatos e narrou que, pouco antes dos disparos, a vítima lhe disse que a moto de seu primo teria sido tomada por traficantes, os quais, segundo comentários que ouviu, seriam os autores do crime. [...]

A testemunha Valdeir Souza Pereira, vizinho da vítima Ronicley Crescêncio Figueiredo, ouvida somente na fase inquisitorial (fls. 35/36), estava presente no momento dos fatos e narrou que, pouco antes dos disparos, a vítima lhe disse que a moto de seu primo teria sido tomada por traficantes, os quais, segundo comentários que ouviu, seriam os autores do crime. [...]

A testemunha Robson Artur Crescêncio Figueiredo, irmão da vítima Ronicley Crescêncio Figueiredo, também ouvida apenas na fase inquisitorial (fls. 38/39), relatou que o réu WILLIAN BRUNO GARCIA não gostava da vítima, pois ela teria matado um primo seu, bem como em razão de divergências relacionadas a uma moto, dada em garantia por dívida de drogas. [...]

A testemunha Clarito Nunes de Morais Junior, Investigador de Polícia, ouvida em Juízo (fl. 256), que redigiu o Relatório de fls. 148/151, disse se recordar que MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA confessou o crime praticado na companhia do réu WILLIAN BRUNO GARCIA. [...]

Extrai-se dos depoimentos acima que acusado Marcos Divino confessou que praticou o homicídio juntamente com o acusado Willian Bruno e que Willian não gostava do Ronicley, porque há aproximadamente cinco anos Ronicley estava junto com um outro indivíduo que matou um primo do Willian.

Que a raiva do Willian aumentou porque o primo do declarante Robson Artur de nome Walter, o qual é usuário de drogas deixou uma moto penhorada na boca de fumo do Willian e dois dias antes do Ronicley ser assassinado o Walter foi buscar a moto na casa o Willian e ele disse para Walter que se quisesse pergar a moto de volta era pagar R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Aduz que um dia antes do crime Walter viu a moto dele em frente à casa do réu Willian e então tentou pegar a moto, mas não conseguiu e Willian ainda atirou contra Walter, mas a arma falhou e quando a arma falhou Walter disse para Willian que iria mandar Ronicley resgatar a referida moto e que iria ficar pior para ele.

E mais, que Robson Artur não tem dúvida que foi o Willian Bruno que matou o Ronicley quem estava acompanhando Willian era um indivíduo conhecido por ‘Poré’ e com certeza foi o ‘Poré’ quem puxou o gatinho, pois sabe que ele é pistoleiro. [...]

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que os réus em tese, são os autores do delito. [...]

No tocante às qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (incisos I - motivo torpe e IV - dificuldade de defesa da vítima do § 2°, art. 121, Código Penal), observa-se que elas devem ser mantidas, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal pública.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por desejo de vingança, pois atribuíam à autoria do crime de homicídio que vitimou o vulgo ‘Mancozo’, amigo de ambos réus, assim como em razão de divergências relacionadas ao pagamento de drogas. [...]

No mesmo sentido, apurou-se, que a vítima foi alvejada com vários disparos de forma repentina (05 disparos) enquanto conversava distraído em momento de descontração em uma pizzaria, fato que pode ter lhe reduzido a capacidade de reação, conforme relato da testemunha Valdeir Souza Pereira que estava próximo de Ronicley na hora dos disparos, veja:[...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, admitindo a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados Willian Bruno Garcia, vulgo “Willian do Passaredo” e Marcos Divino Oliveira Lima, vulgo “Poré” ambos já qualificados nos autos, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n°. 8.072/1990, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 147083678)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 01-01-00246-01/2010 (ID 147052469), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de WILLIAN BRUNO GARCIA, recorrente (ID
147052469 - fls. 34/35), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, recorrente (ID 147052472 - fls. 100/102), Valdeir Souza Pereira, vizinho da vítima (ID 147053653 - fls. 341/342), e Robson Artur Crescêncio Figueiredo, irmão da vítima (ID 147053653 - fls. 343/344).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Clarito Nunes de Morais Junior, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID

147053669), e do recorrente WILLIAN BRUNO GARCIA (Relatório de Mídias – ID

147053669).

O recorrente MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, não foi localizado para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 147053670).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- WILLIAN BRUNO GARCIA [recorrente] negou a autoria, na fase policial; não tem apelido;
“
desconhece a vítima Ronicley Crescencio Figueredo; somente hoje, nesta Delegacia, ficou sabendo que Ronicley foi assassinado em 4.4.2010; no início do mês de março de 2010 comprou uma motocicleta marca Honda, modelo Fan 125 de cor preta, modelo era 2009/2010, da pessoa conhecida por Walter”; “a motocicleta estava no nome de Walter e era financiada”; pagou duas parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) o qual ele já tinha pago e mais R$ 300,00 (trezentos reais) de ágio”; “no final do mês de março de 2010 passou a motocicleta para frente, tendo a vendida na pedra do bairro Dom Aquino, pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para uma pessoa que não sabe dizer o nome e nem onde morava”; “fazia uso frequente de drogas com Walter no bairro Tijucal”; “não sabe se Walter era parente ou primo de Ronicley”; “não ficou com a moto Honda porque Walter estava lhe devendo dinheiro relativo a compra de drogas”; “nega que acerca de cinco anos atrás um primo seu tenha sido morto por uma pessoa que se encontravam juntamente com Ronicley”; “nega que Walter tenha ido até sua residência dois dias antes do assassinato do Ronicley com a finalidade de pegar a motocicleta”; “se recorda que Walter tenha ido em sua casa com o objetivo de dizer ao declarante que transferisse a moto do nome dele para o seu”; “Walter nunca ficou lhe devendo dinheiro proveniente de drogas”; “nega que um dia antes da morte de Ronicley, Walter tenha ido até sua residência a fim de pegar a moto honda preta e na oportunidade o declarante tenha atirado em Walter”; “nega ter ligado para Ronicley no dia em que o mesmo foi assassinado, no período da tarde, e perguntado se queria
resgatar a moto de volta”; “não conhece ninguém pelo alcunha de Poré”
(ID 147052469 - fls. 34/35);

Em Juízo, afirmou não conhecer ninguém com o nome “Mancozo”, tampouco MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA; “
adquiriu a moto de Walter como forma de pagamento de drogas; não teve discussão em relação à venda; a moto tinha sido comprada através de drogas, época em que foi preso por tráfico; Walter era primo de Ronicley; não conhece MARCOS DIVINO; não conhece “Mancozo”, bem como não sabe quem o teria matado; “devolveu uma quantia em dinheiro e assumiu as parcelas do financiamento”; “Marcos Divino estava foragido, nunca teve vínculo com ele”; ‘sabe que foi delatado pelo Marcos Divino”;
“quem a vendeu foi o Walter, um rapaz do Tijucal que trabalha perto do seu serviço”
;
“nada que o Marcos Divino falou é verdade”
;
“não conhece Valdeir
”;
“revendeu a moto para outra pessoa, pois estava com busca e apreensão por inadimplemento
”;
“Walter mora perto de sua casa
”;
“não é conhecido como

‘Willian do Pasaredo’, mas à época traficava no Jardim Pasaredo”
;
“não conhece ‘“Mancozo’, mas acredita que este faleceu mais acima do bairro Jardim Pasaredo
”;

“não sabe dizer se a morte do ‘Mancozo’ ocorreu no fliperama e desconhece quem o teria matado”
(Relatório de Mídias - ID

147053669);

- MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA [recorrente] confessou a autoria, na Delegacia de Polícia, e atribuiu a autoria dos disparos contra a vítima Ronicley Crescencio de Figueiredo ao recorrente WILLIAN BRUNO GARCIA;
no dia 4.4.2010, por volta da 1h, no bar localizado na Avenida do Espigão no bairro Tijucal, em Cuiabá, a vítima Ronicley atingida por disparos de arma de fogo;

pilotava a motocicleta que tinha como carona
Willian do Passaredo; a moto utilizada era moto Honda 150 de cor preta, não recorda a placa; na ocasião não retiraram os capacetes que usavam, pois foi tudo muito rápido e quem atirou contra a vítima foi o Willian do Passaredo; Willian disparou seis vezes com o revólver contra a vítima, sendo que os tiros acertaram a vítima na parte da frente; não estava portando arma, somente Willian; eram amigos e moravam no bairro jardim Passaredo em Cuiabá; resolveram matar a vítima Ronicley, porque está última havia matado um amigo de ambos conhecido pelo apelido de ‘Mancozo’; não se recorda o nome do Mancozo, sabe apenas que ele era morador do bairro Jardim Passaredo; o homicídio de Mancozo aconteceu por volta do ano de 2004, dentro de um Fliperama, por volta das 9h, na Avenida Principal do jardim Passaredo; a vítima também era morador do bairro Passaredo; a vítima Ronicley matou Mancozo, por causa de mulher, pois o Ronicley ‘ficou’ com uma menina que também ‘ficava’ com Mancozo”; “Ronicley deu a arma para um guri matar Mancozo e depois deu a fuga”; “não sabe informar o nome do guri, que atirou em Mancozo”; “não tem conhecimento se Mancozo era primo de Willian”; “foi mostrado uma fotografia constante a folha 72 do Inquérito 86/2010 que apura a morte de Ronicley Crescencio Figueiredo, e reconhece o indivíduo da fotografia como sendo Willian do Passaredo, o qual estava no momento em que mataram a vítima Ronicley”; “a motocicleta que foram ao local do crime para matar a vítima era do Walter o qual era primo do Ronicley”; “a moto estava com Willian, porque o Walter havia vendido a motocicleta para Willian”; “a motocicleta de Walter chegou nas mãos de Willian por que Walter estava devendo para Willian valores relativos a compra de droga”; “Walter era usurário de drogas e Willian vendia”; “dias antes do homicídio do Ronicley, o Walter foi na casa de Willian tentar resgatar a moto que estava penhorada, por causa de droga, mas Willian não permitiu”; “não estava na casa do Willian, mas soube através do Willian que Ronicley disse que iria mandar Ronicley resgatar a motocicleta”; “o motivo da morte do Ronicley, foi a vingança que Willian e o declarante queriam fazer em razão da morte do Mancozo, e não por
causa da motocicleta que estava penhorada”
(ID 147052472 - fls. 100/102);

- Valdeir Souza Pereira [vizinho da vítima] relatou que,
“no dia dos fatos, por volta das 23h, encontrou com a vítima Ronicley ao lado de sua casa e decidiram procurar um lugar para comer uma pizza”; “pararam na Avenida Espigão no bairro Tijucal e sentaram próximo da calçada”; “fazia aproximadamente 20min que estavam naquela pizzaria”; “estava de costa para a rua e o Ronicley estava sentado à sua frente, quando dois indivíduos em uma moto marca Honda de cor preta, mas não viu se o modelo era Titan ou a Fan, chegaram na Pizzaria”; “eles subiram na calçada e o indivíduo que estava garupa desceu e começou a efetuar vários disparos no Ronicley”; “o outro não desceu da moto”; “após efetuar os disparos o atirador montou na garupa e saíram do local”; “Ronicley foi atingido por cinco tiros e ficou caído no chão”; “Ronicley depois de ser atingido não conseguir falar nada, pois um dos tiros foi no pescoço”; “Ronicley antes de ser atingido comentou que a moto do primo dele foi tomada por traficantes, mas não disse quem eram esses traficantes”; “ouviu comentários de que quem matou o Ronicley são as mesmas pessoas que tomaram a moto do primo dele”
(ID 147053653 - fls. 341/342);

- Robson Artur Crescêncio Figueiredo [irmão da vítima] informou ter tomado conhecimento
“da morte do seu irmão através do Valdeir, o qual disse que estava junto com o Ronicley no momento do crime”; “trabalha de guarda noturno, na empresa Concremax e Valdeir chegou na referida empresa por volta da 1h, o mesmo estava acompanhado com dois policiais militares e Valdeir disse que Ronicley tinha sido atingido por tiros”; “avisou os policiais militares que desconfiava de que o autor é traficante conhecido como Willian do bairro jardim Passaredo”; “Willian não gostava do Ronicley, porque há cinco anos Ronicley estava junto com um outro indivíduo que matou um primo do Willian”; “a raiva do Willian aumentou porque seu primo Walter, que é usuário de drogas deixou uma moto penhorada na boca de fumo do Willian e dois dias antes do Ronicley ser assassinado o Walter foi buscar a moto na casa o Willian e ele disse para Walter que se quisesse pegar a moto de volta era pagar R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”; “um dia antes do crime Walter viu a moto dele em frente a casa do Willian e então tentou pegar a moto, mas não conseguiu e Willian ainda atirou contra Walter, mas a arma falhou e quando a arma falhou Walter disse para Willian que iria mandar Ronicley resgatar a referida moto e que iria ficar pior pra ele”; “ficou sabendo através da Camila, o qual era cunhada do Ronicley de que no dia em que Ronicley foi assassinado no período da tarde Willin ligou no celular do Ronicley e perguntou se ele iria resgatar a moto e Ronicley disse que não queria saber de nada; “não tem dúvida que foi o Willian que matou o Ronicley quem estava acompanhando Willian era um indivíduo conhecido por ‘Poré’ e com certeza foi o ‘Poré’ quem puxou o gatinho”; “até a presente data a moto do seu primo Walter continua na casa do Willian”; “Willian já disse para Walter que se ele registar ocorrência sobre a moto que está com ele, ele mata toda a família do Walter”
(ID 147053653 - fls. 343/344);

- Clarito Nunes de Morais Junior [investigador de Polícia] informou, em Juízo, que o recorrente MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA confessou o crime na companhia do recorrente WILLIAN BRUNO GARCIA;
“entrou na Delegacia no ano de 2012
”;
“intimaram o ‘Poré’, o qual foi à Delegacia e esclareceu que participou do crime junto com o Willian”
;
“o Willian já havia sido denunciado pelo primo da vítima, o Walter”
;
“não se recorda se, nos primeiros contatos com o Marcos Divino, este teria confessado o crime
”;
“elaborou o Relatório de fl. 148/151”
;
“um dos motivos do homicídio teria sido em decorrência do ‘Walter’, primo da vítima, que deixou uma motocicleta em uma boca de fumo, ter pedido para ela recuperá-la”
;
“lembra-se perfeitamente que o MARCOS DIVINO confessou na Delegacia, mas não se recorda se foi ele quem efetuou os disparos
” (Relatório de Mídias – ID

147053669).

Disso isso, vejamos.

A vítima [
Ronicley Crescêncio Figueiredo] estava em uma pizzaria, localizada no Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, no dia 4.4.2010, por volta de 1h, momento em que dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta [“
Titan ou Fan”
], o garupa desceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais, 5 (cinco) atingiram o braço direito, abdômen, pescoço e região supraclavicular da vítima, causando lesões que foram a causa de sua morte, conforme depoimento da testemunha presencial [Valdeir Souza Pereira]

e

Laudo Pericial de Necropsia [nº 01-01-00246-01/2010].

O recorrente
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA confessou, perante a autoridade policial, estar pilotando a motocicleta utilizada no homicídio e atribuiu a autoria dos disparos de arma de fogo ao recorrente WILLIAN BRUNO GARCIA.

As narrativas de
Clarito Nunes de Morais Junior [investigador de Polícia]
, em Juízo, corroboram a versão do recorrente MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, de que ele teria sido o responsável por pilotar a moto, enquanto
WILLIAN BRUNO GARCIA pela execução da vítima Ronicley Crescêncio Figueiredo.

O possível envolvimento do recorrente
WILLIAN BRUNO GARCIA
no homicidio foi destacado por
Robson Artur Crescêncio Figueiredo [irmão da vítima], na fase policial, oportunidade em que revelou que ele não gostava da vítima, pois Ronicley Crescêncio Figueiredo teria matado um primo do recorrente, bem como em razão de divergências relacionadas a negociação de uma moto, oferecida como garantia por dívida de drogas.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora [motivo torpe], os
recorrentes teriam matado a vítima
[
Ronicley Crescêncio Figueiredo] para vingar a morte de um amigo [“Mancozo”], consoante declaração
do recorrente
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA, na Delegacia de Polícia.

Com efeito,
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho – 13.8.2021).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Ronicley Crescêncio Figueiredoisso aí meu bem [vítima] foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, em local público [
pizzaria no bairro Tijucal, em Cuiabá/MT
],
no período noturno [1h
], consoante depoimento da testemunha presencial
Valdeir Souza Pereira
.

Os disparos de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de descontração
- podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023